Tribunal: TJES
Processo: 5022436-55.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022436-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANE ALINE GONCALVES GUSMAO CAMARGO
RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022436-55.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
POLIANE ALINE GONÇALVES GUSMÃO CAMARGO.

RECORRIDO
: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. USO INDEVIDO DE VAGA DE GARAGEM. INFRAÇÃO REITERADA ÀS NORMAS INTERNAS. VALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora busca a anulação de multa por uso irregular de vaga de garagem, bem como indenização por danos materiais (avarias em seu veículo) e morais. Alega que possuía autorização para usar vaga diversa em razão de obras e que a multa foi aplicada sem a devida advertência escrita.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação da multa e de indenização, por entender que a infração foi reiterada e que não houve comprovação suficiente dos danos alegados.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual insiste na nulidade da multa por vício formal (ausência de notificação escrita prévia, conforme convenção) e na suficiência das provas para demonstrar os danos materiais e morais.

4. O recurso não merece provimento. A sentença de improcedência deve ser mantida. Restou incontroverso nos autos que a autora utilizou vaga de garagem alheia de forma contínua e por longo período, mesmo após reiteradas advertências verbais e notificações da administração do condomínio. A conduta reiterada e a ciência inequívoca da irregularidade convalidam a penalidade aplicada, ainda que se discuta a formalidade da advertência inicial, cujo propósito de alertar a condômina foi plenamente alcançado.

5. Ademais, o juízo de origem agiu com acerto ao indeferir os pleitos indenizatórios. A autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar cabalmente os danos materiais e o nexo de causalidade com qualquer conduta do condomínio. Da mesma forma, os transtornos decorrentes de desentendimentos sobre regras condominiais, por si sós, não configuram dano moral indenizável, inserindo-se no âmbito dos dissabores da vida em coletividade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)